Tribunal: TJDFT
Processo: 0707938-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707938-33.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS GOMES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Secretaria para que certifique se o Agravado DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante CARLOS GOMES PEREIRA. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília – DF, 24 de abril de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator